Tribunal: TJDFT
Processo: 0728363-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO. EXTORSÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FINALIDADE ATINGIDA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. A prisão temporária foi decretada por ser imprescindível à investigação policial. O mandado de busca e apreensão foi cumprido e restam pendentes apenas diligências relativas a acesso de dados da nuvem do celular apreendido e a oitiva da irmã da vítima. Nesse contexto, a adoção de medida cautelar diversa da constrição pessoal é suficiente para possibilitar a realização das referidas diligências.
2. Atingida a finalidade para qual a cautelar foi deferida, configura constrangimento ilegal a sua manutenção.
3. Ordem parcialmente concedida, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.